Tribunal: TJBA
Processo: 0513624-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513624-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: LUCIENE RAMOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA, ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DISTRATO NÃO ASSINADO. DOCUMENTO PRODUZIDO EM PAPEL TIMBRADO DA RÉ. VALOR PROBATÓRIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PEDIDO DE ASTREINTES EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. É devida a multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação, quando expressamente prevista em cláusula autônoma e caracterizado o encerramento unilateral do vínculo antes do termo avençado, ainda que precedido de aviso prévio.

2. Restando comprovado que a locatária não providenciou a regularização do imóvel junto à SUCOM, ao Patrimônio da União e ao Registro de Imóveis, como estabelecido contratualmente, configura-se o inadimplemento da obrigação de fazer.

3. O distrato, embora desprovido de assinatura, foi redigido em papel timbrado da própria parte ré, contendo declaração expressa de reconhecimento de inadimplemento, e foi juntado aos autos pela parte autora sem qualquer impugnação específica da ré quanto à sua veracidade ou autenticidade.

4. A cumulação de penalidades por rescisão antecipada e por descumprimento de obrigações acessórias não configura bis in idem quando fundadas em cláusulas contratuais distintas e autônomas.

5. O pedido de fixação de multa diária formulado em sede de contrarrazões não pode ser conhecido por esta instância, porquanto deduzido em via processual inadequada.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0513624-80.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e como Apelada
LUCIENE RAMOS DE ALMEIDA, ESPOLIO DE EDVALDO DE ALMEIDA FILHO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.